Tribunal: TJSP
Processo: 2112851-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DO VALOR RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DOS DIREITOS HEREDITARIOS DE CO-EXECUTADO PENHORADOS NOS AUTOS. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. ADMITIDA A PENHORA, POSTERIOR AVALIAÇÃO E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DO VALOR RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DOS DIREITOS HEREDITARIOS DE CO-EXECUTADO PENHORADOS NOS AUTOS. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. ADMITIDA A PENHORA, POSTERIOR AVALIAÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AOS DIREITOS HEREDITÁRIOS DO CO-EXECUTADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80, II, 1.784 E 1.791 DO CC; 835, XIII E 843, DO CPC. PARTILHA DE BENS JÁ SUPERADA NO BOJO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO. VENDA EM HASTA PÚBLICA, TODAVIA, QUE FICA CONDICIONADA À PREVIA AVERBAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA E DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOMINIAL PREVISTO NO ART. 236 E 237, DA LEI No 6.015/2013. DECISAO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.